Tribunal: TJDFT
Processo: 0700155-90.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700155-90.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HELDER PINHEIRO DIAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora recorrente. A assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. A parte autora juntou aos autos documento demonstrando que seu salário líquido supera R$ 18.000,00 mensais. Ainda que elenque a existência de despesas com o seu filho, imóvel, e outros gastos comuns (água, energia, supermercado, diarista, combustível, telefonia e etc) conclui-se que o seu rendimento é significativamente superior àquele das pessoas hipossuficientes, de modo que não demonstra a efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. Desse modo, as provas são suficientes para afastar a sua alegada condição de hipossuficiente. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte autora recorrente para que recolha o preparo e as custas processuais em 2 dias, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator